Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. Questões SUSCITADAS. INCOMPATibilidade COM O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. ÔNUS Da comprovação da EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO exercida pelo AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso merece ser apenas parcialmente ser conhecido 1.1 Verifica-se que a demandada, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado questão que não fora anteriormente exposta nos autos do processo de origem.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de conversão de separação judicial das partes em divórcio.
3. A respeito do tema, o art. 35 da Lei no 6515/1977, estabelece que “conversão da separação judicial em divórcio será feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges”. 3.1. Ressalte-se que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como autêntico direito potestativo atribuído aos cônjuges.
4. As questões suscitadas pela recorrente são incompatíveis com o objeto da presente demanda. Por conseguinte, pode-se dizer que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida.
5. Recurso conhecido e desprovido.